Tribunal: STF
Processo: ARE 1600658
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS  HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Alega-se omissão quanto à majoração dos honorários recursais, de acordo com o art. 85, §11, do CPC. 
2. No caso, inaplicável o disposto no CPC porque a fixação da verba honorária foi postergada para a fase de liquidação. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão monocrática, salientando a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais. Explicita que o Tribunal de origem reconheceu a sucumbência  da Fazenda Pública, mas consignou que os honorários sucumbenciais seriam arbitrados na fase de liquidação de sentença. Afirma que não se trata de ausência de condenação em honorários na origem, mas apenas diferimento do arbitramento em razão da iliquidez da condenação, o que não impediria a aplicabilidade do art. 85, §11 do CPC, majorando-se os honorários.
Dessa forma, como o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, de rigor um pronunciamento expresso sobre a majoração dos honorários recursais, os quais serão arbitrados definitivamente na fase de liquidação. 
Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Sem razão a parte embargante. 
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Extrai-se que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora embargada, foi sucumbente na lide. O recurso extraordinário, por seu turno, teve seu seguimento negado, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido, mas não foram majorados os honorários sucumbenciais. 
Ocorre que não foram fixados honorários no acórdão recorrido, diferindo-se o arbitramento para a fase de liquidação. Assim, não é o caso de se aplicar o art. 85, §11, do CPC, já que a majoração de honorários pressupõe uma base de cálculo anterior a ser majorada. Se nada foi fixado pelo Tribunal a quo, nada há a ser majorado. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu, com apoio no art. 257, § 7º, do CTB, que o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração, ainda que fora do prazo legal, por considerar que a preclusão temporal, na hipótese, é meramente administrativa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação em honorários advocatícios foi postergada para a fase de liquidação de sentença.” (ARE 1287079 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-04-2022)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.404/2008 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, COM EFEITOS EX TUNC. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1406399 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-11-2023)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente